Tribunal: TCU
Processo: 042.751/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1291/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.751/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Silva de Figueiredo (XXX.172.728-XX); Carlos Eduardo da Silva Barreto (XXX.272.807-XX); Carolina Nogueira Moura Meleiro (XXX.408.487-XX); Claudemir Rossi (XXX.902.929-XX); Claudio Duarte Fleury (XXX.883.528-XX); Cristiane Macario Pereira Celidonio (XXX.853.758-XX); Daniel da Silva Gante (XXX.337.458-XX); Douglas Dessimone Felippe (XXX.552.557-XX); Elizilote Aparecida Knauf dos Santos (XXX.405.141-XX); Pedro Aleixo da Silva Vinhas Botelho (XXX.790.912-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.